Tribunal: TJES
Processo: 5005969-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005969-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005969-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS, contra decisão de pronúncia em Primeira Instância, sob a alegação de constrangimento ilegal derivado da ausência de indícios suficientes de autoria (pronúncia baseada em provas inquisitoriais) e de cerceamento de defesa (indeferimento de diligências para comprovação de álibi). Esta Corte, após determinação do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 221.776), reexamina o mérito da impetração.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia está viciada por se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória (reconhecimento informal), em violação ao art. 155 do CPP, a ponto de ensejar a despronúncia do paciente; e (ii) saber se o indeferimento do pedido de rastreamento de ERB’s e imagens do Cerco Inteligente para a comprovação do álibi configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. Razões de Decidir

3. VALIDADE DA PRONÚNCIA / ART. 155 DO CPP: A pronúncia é mero juízo de admissibilidade (
judicium accusationis
), que se satisfaz com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
in dubio pro societate
). Embora o reconhecimento informal tenha ocorrido na fase policial, os indícios de autoria estão corroborados por prova judicializada, que demonstrou o contexto de disputa por tráfico de drogas (motivo torpe) e o vínculo associativo do paciente com o corréu.

4. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O indeferimento de diligências (rastreamento de veículo/ERBs) é ato de discricionariedade regrada do magistrado (Art. 400, § 1º, do CPP), sendo o pedido considerado impertinente e irrelevante no contexto em que testemunhas apontaram que o crime foi cometido a pé. A defesa não comprovou prejuízo concreto e irreparável, sendo seu o ônus de sustentar o álibi.

IV. Dispositivo e Tese

5. ORDEM DENEGADA. Não configurado constrangimento ilegal na decisão de pronúncia, pois a prova judicializada do contexto e do motivo torpe confere lastro mínimo à acusação, e o indeferimento de diligência impertinente não configura cerceamento de defesa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005969-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS
contra suposto ato coator da MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O impetrante sustenta
, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da pronúncia do paciente, com base em depoimentos que não atestam a autoria de Carlos Victor.

Pois bem.

Esta Corte, inicialmente, não conheceu do
writ
por utilizá-lo como sucedâneo recursal. Contudo, em virtude de decisão proferida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 221.776), foi determinada a apreciação do mérito do
mandamus
por esta Corte Estadual.

Os autos vieram conclusos para novo julgamento, agora com o escopo de adentrar no mérito da impetração, conforme determinação superior.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da decisão de pronúncia sob dois aspectos: o suporte probatório (indícios de autoria) e a validade processual (cerceamento de defesa).

1. Do Conhecimento do
Writ

Em cumprimento à decisão proferida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinou o exame de mérito do
mandamus
, supero a preliminar de não conhecimento. Passo, portanto, à análise das alegações de constrangimento ilegal.

2. Da Alegação de Nulidade por Violação do Art. 155 do CPP (Despronúncia)

A defesa sustenta que a pronúncia está viciada por se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória, como o reconhecimento informal realizado pela testemunha Wesley Luiz Parreiras (não inquirida em juízo).

A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), e não de certeza, bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

Na dúvida, o princípio a ser observado é o
in dubio pro societate
.

A jurisprudência atual do STJ e do STF, embora restrinja o uso da prova exclusivamente inquisitorial para a condenação, tem mitigado a aplicação do Art. 155 do CPP para a decisão de pronúncia, desde que os elementos informativos estejam corroborados por prova judicializada, ainda que de natureza contextual ou circunstancial.

No caso em tela, verifica-se que a prova oral colhida em juízo confirmou a existência de uma disputa por pontos de tráfico de drogas na região entre a vítima e o corréu JADIR FIGUEIRA DE FREITAS, pai do Paciente CARLOS VICTOR.

Os depoimentos judiciais estabelecem o contexto de motivo torpe e o envolvimento do Paciente ("Vitinho") na associação criminosa liderada pelo corréu ("Cabelo").

O motivo do crime (disputa de tráfico) e o vínculo associativo do Paciente, que se encontram judicialmente demonstrados, conferem a corroboração exigida.

O reconhecimento informal do Paciente realizado por Wesley na fase policial, embora isolado em seu gênero, não está desacompanhado de prova judicial do
contexto
em que ocorreu o crime (dois atiradores) e da relação de inimizade/disputa entre a vítima e a associação criminosa.

A prova judicial ratifica o
pano de fundo
da acusação, que é suficiente para a pronúncia.

Entendo que a análise aprofundada da prova (se o reconhecimento é válido, se o álibi é verdadeiro, se a prova judicial é fraca) é matéria de mérito que compete soberanamente ao Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia, ao descrever o contexto de violência e associação para o tráfico, e ao apontar os indícios de que o Paciente agiu junto ao corréu em razão dessa disputa, apresenta
lastro probatório mínimo e não exclusivo
de elementos do inquérito.

Desta forma não resta configurado o constrangimento ilegal que justifique a despronúncia.

3. Do Cerceamento de Defesa (Indeferimento de Diligências)

A defesa alega nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento do pedido de rastreamento de ERB’s e imagens do Cerco Inteligente, que seriam essenciais para a comprovação do álibi do Paciente.

O deferimento de diligências na fase processual, conforme o Art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, é ato de discricionariedade regrada do magistrado, que pode indeferir as que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

No caso em tela, a decisão do Juízo
a quo
se baseou em fundamentos concretos.

O Juízo fundamentou que as testemunhas presenciais (ouvidas na fase policial e que dão suporte à pronúncia) indicaram que os atiradores estavam a pé, tendo saído de uma área de mata. Ora, se o fato criminoso foi cometido a pé, o rastreamento de um veículo se torna, objetivamente, impertinente para a comprovação do álibi, no contexto dos fatos narrados.

A defesa, que alega o álibi, tem o ônus de trazer aos autos provas capazes de sustentá-lo. O Juízo não está obrigado a converter a instrução em uma "pesquisa" para a defesa, especialmente quando a diligência requerida não se alinha à narrativa fática mais provável apurada até então.

A defesa não demonstrou o prejuízo concreto e irreparável sofrido. Não basta alegar que a diligência era "essencial"; é preciso demonstrar que a sua falta
influenciou a decisão de pronúncia
de maneira decisiva.

Não se vislumbra como o rastreamento de um veículo, em um cenário de crime cometido a pé, comprovaria de forma irrefutável a impossibilidade de o Paciente estar no local.

Portanto, a negativa da diligência pelo Juízo Singular foi devidamente fundamentada, não caracterizando violação ao princípio da ampla defesa nem abuso de poder.

4. Do Dispositivo

Em razão do exposto, e em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e, no mérito, DENEGO A ORDEM pleiteada, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal que possa macular a decisão de pronúncia.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.